Tribunal: TJSP
Processo: 2188418-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Juiz de Primeiro grau que reconheceu a legitimidade ativa, o interesse processual do agravado e deferiu, ainda, a habilitação de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial. Negado efeito suspensivo. Contrarrazões. Argumentos do agravante que em nada altera o decidido. Decisão monocrática de Segundo grau que manteve, previamente, a decisão recorrida. Questões que

Ementa:
Agravo de instrumento. Juiz de Primeiro grau que reconheceu a legitimidade ativa, o interesse processual do agravado e deferiu, ainda, a habilitação de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial. Negado efeito suspensivo. Contrarrazões. Argumentos do agravante que em nada altera o decidido. Decisão monocrática de Segundo grau que manteve, previamente, a decisão recorrida. Questões que estão decididas corretamente. Pessoa física que é sócio da empresa proprietária. Esta tem a posse indireta e aquele, a posse direta. Legítimo interesse para litigar nos autos. Esbulho caracterizado. Posse legítima do autora, ora agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188418-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARIO LUIZ DE
OLIVEIRA, são agravados LUIS FABIANO PUGLIA GUERREIRO LOPES e LAURO
DE FRANCO SEDA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 45595
Agravo de Instrumento No: 2188418-87.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Mario Luiz de Oliveira
Agravados: Luis Fabiano Puglia Guerreiro Lopes e Lauro de Franco
Seda Júnior
Agravo de instrumento. Juiz de Primeiro grau
que
reconheceu
a
legitimidade
ativa,
o
interesse processual do agravado e deferiu,
ainda, a habilitação de terceiro na qualidade
de assistente litisconsorcial. Negado efeito
suspensivo. Contrarrazões. Argumentos do
agravante que em nada altera o decidido.
Decisão monocrática de Segundo grau que
manteve, previamente, a decisão recorrida.
Questões que estão decididas corretamente.
Pessoa
física
que
é
sócio
da
empresa
proprietária. Esta tem a posse indireta e
aquele, a posse direta. Legítimo interesse
para litigar nos autos. Esbulho caracterizado.
Posse legítima do autora, ora agravado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Mario Luiz de Oliveira recorreu de decisões de Primeiro
grau que reconheceu a legitimidade ativa, o interesse
processual do agravado e deferiu, ainda, a habilitação de Lauro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Franco Seda Junior como assistente litisconsorcial,
buscando pela reforma do decidido. Negado o efeito
suspensivo. Vieram, após, as contrarrazões.
É o relatório.
O relatório é desprovido.
Atente-se que, na decisão monocrática desta relatoria,
ficou assim fundamentado:
“[...] 2. Nego o efeito suspensivo reclamado, visto que o
que se encontra decidido nos autos está fundamentado, não
podendo, por isso mesmo, sofrer modificação, [1] eis que há
legitimidade do autor, por ser proprietário do imóvel, ajuizar a
ação de reintegração por ter sido ofendida a sua posse; [2] e
também porque não se há de alterar o deferimento ao pedido
de assistência litisconsorcial, dado que o seu acolhimento está
amparado pelo interesse do condômino do imóvel objeto da
ação possessória; e [3] porque não se vislumbra haver
incongruências nos fundamentos judiciais expostos nas
decisões combatidas, haja vista que não se poderia acolher os
declaratórios quando não há vicio no que fora proclamado nem
há teratologia neles que implicasse na necessária modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos atos praticados pelo julgador no processo”.
Esses fundamentos se mostram suficientes para afastar
a pretensão da parte inconformada.
Diga-se mais, porém.
O agravado é sócio de empresa que se tornou
proprietária do imóvel em questão.
À evidência, tem ele, recorrido, a posse direta de tal
bem. Considere-se, pois, que não tendo o agravante posse
legítima, só por esbulho passou a pretender possuir a coisa
controvertida.
Segue que Lauro, condômino do imóvel em tela, tem
interesse declarado no deslinde da causa em favor da parte
autora. Portanto, agiu corretamente o nobre magistrado que
acolheu o pedido desse assistente litisconsorcial.
Também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa,
haja vista que tem legítimo interesse, tornando-se parte
legítima, aquele que diz ser possuidor de bem invadido e
necessita do Poder Judiciário para afastar a violência
cometida pelo esbulhador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da análise que se tornou a fazer, conclui-se ser caso de
desprovimento do AI.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica